Tribunal: TJES
Processo: 5001638-68.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001638-68.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CERTAME. INTERESSE DE AGIR SUBSISTENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. UNIDADE DE MEDIDA DIVERSA. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. IRREGULARIDADES NA HABILITAÇÃO DA VENCEDORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Mandado de Segurança interposta contra sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda do objeto (art. 485, VI, do CPC), sob o fundamento de que a impetração ocorreu após a homologação e adjudicação da Concorrência Pública nº 000004/2022. A apelante busca a reforma da sentença, alegando (i) que a homologação não gera perda de objeto quando se pede a nulidade do certame; (ii) que sua inabilitação foi ilegal (por recusa de atestado com unidade de medida "homem/hora"); e (iii) que a empresa vencedora cometeu fraude e descumpriu o edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a repetição de argumentos da inicial nas razões recursais viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a homologação e adjudicação do certame implicam perda do objeto do mandado de segurança, mesmo havendo pedido expresso de anulação integral do procedimento; (iii) determinar se há direito líquido e certo da impetrante à anulação de sua inabilitação (fundada na divergência de unidade de medida) e à anulação da habilitação da vencedora (por suposta fraude e irregularidades documentais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos anteriores não viola o princípio da dialeticidade recursal quando as razões do recurso impugnam especificamente os fundamentos da sentença e demonstram o pedido de reforma, dialogando com o provimento recorrido (arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC).

O interesse de agir no mandado de segurança subsiste, mesmo após a homologação e adjudicação, quando a parte impetrante formula pedido expresso de anulação dos atos ou da integralidade do certame, e não apenas de sua habilitação (interpretação
a contrario sensu
do STJ, RMS n. 59.352/PA).

Afastada a sentença de extinção por perda de objeto, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para julgar imediatamente o mérito do mandado de segurança.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória (STJ, RMS 61.744/RO), sendo a via inadequada para discussões que demandem análise técnica aprofundada.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 41 da Lei nº 8.666/93) justifica a inabilitação da licitante que apresenta Atestado de Capacidade Técnica com unidade de medida ("homem/hora") diversa da exigida expressamente no edital e no projeto básico ("m2").

A alegação de que a conversão entre as unidades de medida comprovaria a capacidade técnica, bem como a alegação de fraude (quantitativos inverídicos) no atestado da empresa vencedora, demandam dilação probatória (análise técnica ou perícia), o que é incompatível com o rito mandamental.

Não cabe ao Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, rever o mérito administrativo da Comissão de Licitação que, em juízo de discricionariedade, aceitou justificativas da licitante vencedora sobre supostas irregularidades formais (ausência de registro de filial inativa no CREA; forma de apresentação dos responsáveis técnicos), salvo ilegalidade manifesta, não demonstrada de plano.

A ausência de citação da licitante vencedora (litisconsorte passivo necessário, art. 24 da Lei nº 12.016/2009) não gera nulidade processual quando a segurança é denegada no mérito, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 282, § 2º, do CPC), já que a decisão favorece a parte ausente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

Não há violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais, ainda que repitam argumentos anteriores, impugnam os fundamentos da sentença e veiculam pedido de reforma.

A homologação e adjudicação da licitação não acarretam a perda do objeto do mandado de segurança se houver pedido expresso de anulação do certame, e não mero pedido de habilitação.

O mandado de segurança é via inadequada para discutir questões que demandem dilação probatória, como a comprovação de equivalência técnica não prevista no edital ou a apuração de falsidade em atestado de capacidade técnica.

A inabilitação de licitante que apresenta atestado de capacidade técnica em unidade de medida diversa da exigida no edital não constitui ilegalidade, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 8.666/93, art. 41; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º, art. 24, art. 25; CPC, art. 282, §§ 1º e 2º, art. 485, VI, art. 1.010, art. 1.013, § 1º, e art. 1.013, § 3º, I; Resolução nº 1.121/2019 do CONFEA; Súmula n° 512, STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016; TJES, Apelação 0015266-20.2019.8.08.0048; TJES, Apelação 041170001501; TJSP, AC 1025758-68.2023.8.26.0224; STJ, RMS n. 59.352/PA; STJ, REsp 1233816/AM; STJ, RMS 61.744/RO; TJSP, Apelação Cível 1000758-51.2020.8.26.0554.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Ainda, a apelada argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais da parte apelante

não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes da petição inicial.

Nada obstante, ao revés do alegado, das razões recursais é possível depreender, com precisão, o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado, não havendo cogitar-se da cogitada violação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Com efeito, no presente caso, a parte apelante deduz pedido de reforma da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, o que indica escorreita observância ao disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e do
PRESIDENTE E MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
, denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que houve perda do objeto, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado após a homologação e adjudicação do objeto licitado.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que
(i)
a superveniente homologação/adjudicação do certame não implica perda do interesse processual quando se alega a nulidade do procedimento, o que afasta a extinção do processo sem julgamento do mérito;
(ii)
sua inabilitação foi ilegal, pois rejeitou a unidade de medida ("homem/hora") constante em seu Atestado de Capacidade Técnica, critério não previsto na Lei nº 8.666/93 e que restringe a competitividade, sendo que a capacidade técnica exigida foi devidamente comprovada;
(iii)
a empresa declarada vencedora, Guerra Ambiental EIRELI, apresentou Atestado de Capacidade Técnica (CAT nº 917/2022) com quantitativos inverídicos e superiores aos efetivamente executados no contrato de origem, o que configura fraude ao certame e descumprimento dos requisitos de qualificação técnica;
(iv)
a empresa vencedora também descumpriu o edital ao apresentar Certidão do CREA desatualizada, em desconformidade com a Resolução nº 1.121/2019 do CONFEA, e ao não apresentar a certidão de registro de todos os seus responsáveis técnicos.

Pois bem. Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo ser necessária a
manutenção da sentença vergastada, embora por fundamentos distintos
.

Isso porque, o Juízo de primeiro grau denegou a segurança pleiteada por ausência de interesse processual, sob o seguinte fundamento:

“Sem delongas, tenho que merece acolhida a tese de ausência de interesse processual levantada pelo Município de Marataízes. Isso porque, a jurisprudência pátria é no sentido de que há perda do objeto quando o mandado de segurança é manejado após a homologação e a adjudicação do objeto licitado, ante a inutilidade da prestação jurisdicional.

A propósito, seguem os arestos abaixo destacados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO LICITATÓRIO AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SERVIÇO JÁ EXECUTADO INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
Tratando-se de mandado de segurança, inexiste interesse processual nos casos em que o mandamus é impetrado em momento posterior à homologação e à adjudicação da licitação, com a assinatura do contrato e consequente execução do serviço, face a inutilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista a pretensão de reestabelecimento da competitividade do processo licitatório cujo objeto já se esgotou
. II Recurso conhecido e improvido.(
TJES, Classe: Apelação, 041170001501, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/04/2019
)

EMENTA: APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pedido de nulidade de ato administrativo que inabilitou a impetrante em procedimento licitatório.
Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Irresignação da parte autora.
Mandado de segurança impetrado após a homologação e adjudicação do objeto da licitação. Inexistência de interesse processual desde o início da demanda
. Situação que não se confunde com a superveniente homologação/adjudicação do certame, em que persiste o interesse processual (art. 49, §2º, Lei nº 8.666/93). Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ. Manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito
. Não provimento do recurso interposto. (
TJSP; AC 1025758-68.2023.8.26.0224; Ac. 17216957; Guarulhos; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 03/10/2023; DJESP 10/10/2023; Pág. 2561
)

Ora, in casu, não há dúvidas de que o mandamus foi impetrado posteriormente a homologação e adjudicação do certame, vez que o Termo de Adjudicação e Homologação da Concorrência Pública nº 000004/2022 é datado de 02 de junho de 2023 (Id nº 27227687), ao passo que aquele só foi protocolado nesta unidade judiciária no dia 05 de junho de 2023.

Nesse caminhar,
DENEGO a segurança, nos termos do § 5º, do art. 6º, da Lei nº 12.016/09 c/c art. 485, VI, do CPC
.”

No entanto, o C. STJ possui entendimento no sentido de que haverá a perda do objeto quando o impetrante tiver formulado pedido apenas de habilitação no certame, e não de sua anulação,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM EDITAL.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CERTAME, QUE SE ENCERROU COM A ADJUDICAÇÃO DE SEU OBJETO ÀS EMPRESAS VENCEDORAS NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA DO OBJETO.
CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. Na origem, a ação mandamental foi extinta, sem exame do mérito, pelo entendimento de que "a licitação do tipo Pregão Eletrônico foi adjudicada e homologada em 27/11/2014, alcançado, portanto, pela perda do objeto, uma vez que consumada a licitação, diante da assinatura dos contratos e, considerando os pedidos da inicial, seria inócuo no presente momento garantir a participação das empresas associadas do impetrante em certame cujo vencedor já foi adjudicado" (fl. 450-e).
Isso porque "a impetrante/agravante não formulou pedido subsidiário de anulação da homologação, conforme se verifica nos pedidos formulados na inicial mandamental"
(fls. 02/22).

2. O entendimento seguido pelo acórdão recorrido mostra-se compatível com precedente da Segunda Turma formado em caso semelhante, em que a parte impetrante havia formulado pedido de habilitação, mas não de anulação dos atos da licitação - e houve reconhecimento da perda do objeto da ação mandamental
(REsp 1233816/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 19/2/2013).

3. Recurso ordinário desprovido.

(RMS n. 59.352/PA, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

No caso
sub examine
, não houve formulação de pedido apenas de habilitação, mas também de anulação de atos e da integralidade do procedimento, conforme consta de sua petição inicial (id. 9885392), nos itens “a” e “d” dos pedidos.

Assim, partindo de uma interpretação
a contrario sensu
do entendimento perfilhado pelo C. STJ, em havendo pedido expresso de anulação de atos e da integralidade do certame, o interesse de agir da impetrante subsiste, ainda que a homologação e a adjudicação do objeto tenham ocorrido.

Destarte, a sentença de primeiro grau, ao extinguir o feito por ausência de interesse processual sem considerar a existência de pedido anulatório, merece reforma, na medida em que existente o interesse de agir.

Sendo assim, com supedâneo no art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC, por constatar as condições de imediato julgamento dos pedidos, uma vez que se trata de ação de mandado de segurança,
passo à análise do mérito propriamente dito.

1. Da inabilitação da apelante (unidade de medida)

É consabido que a ação mandamental é remédio processual constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", quando por ilegalidade ou abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, LXIX).

A demonstração do alegado direito líquido e certo independerá, outrossim, na via restrita do
mandamus,
de dilação probatória, sendo de rigor a comprovação documental de pronto dos fatos alegados na inicial.

Deste modo, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "
o Mandado de Segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória
" (STJ, RMS 61.744/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020).

A apelante sustenta que sua inabilitação foi ilegal, pois rejeitou a unidade de medida ("homem/hora") constante em seu Atestado de Capacidade Técnica, critério não previsto na Lei nº 8.666/93 e que restringe a competitividade, asserindo que a capacidade técnica exigida foi devidamente comprovada por meio de cálculos de equivalência.

Em que pese a argumentação da apelante, sua pretensão encontra óbice no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, norteador dos procedimentos licitatórios (art. 41 da Lei nº 8.666/93).

Isso porque o edital da Concorrência Pública n.º 000004/2022 (id. 9885400) é taxativo ao exigir, no item 63, "c", II, a comprovação de capacidade técnica em "Capinação manual de vias urbanas, na quantidade mensal mínima de 24.500 m2".

O Projeto Básico (id. 9885400), por sua vez, ao detalhar as especificações do serviço, também utiliza a unidade de medida "m2" como parâmetro de medição e produtividade, estabelecendo "Unidade de Medição: m2 de margem de via efetivamente capinada e limpa (raspagem)".

Dessa forma, verifico que a Comissão de Licitação, ao inabilitar a apelante, agiu em estrita conformidade com as regras previamente estabelecidas, as quais vinculam tanto a Administração quanto os licitantes. A propósito:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – Pregão – Fornecimento de agregados de concreto (pedrisco, areia lavada, pedra britada e bica corrida) –
Quantificação das mercadorias por metro cúbico (m3) – Possibilidade – Critério definido pelo Administração conforme sua conveniência e oportunidade, atendendo a seus interesses – Portaria DNPM nº 261/2018 que prevê a "tonelada" como unidade de medida, porém permite a adoção de medidas de volume – Ausência de ofensa aos princípios da legalidade, competitividade e igualdade – Denegação da segurança mantida
– Apelação desprovida. (TJSP; Apelação Cível 1000758-51.2020.8.26.0554; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

Ademais, a alegação da impetrante de que a conversão entre as unidades seria evidente e que sua capacidade estaria comprovada por meio de cálculos apresentados unilateralmente não configura direito líquido e certo.

Até porque, a Comissão de Licitação, ao julgar os recursos administrativos (Id. 9885452, pág. 26), não se ateve apenas à diversidade da unidade de medida, mas expressamente consignou que, o atestado apresentado, por corresponder a um período de 24 meses de duração, não seria suficiente para comprovar o "mínimo mensal estipulado".

Tal conclusão, ainda que passível de questionamento técnico, insere-se na esfera de discricionariedade da Administração Pública, de modo que a pretensão da apelante de que o Judiciário refaça os cálculos de conversão de produtividade e sobreponha sua interpretação à da Comissão de Licitação demandaria análise técnica, mediante dilação probatória, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança.

Deste modo, a questão não se reveste da liquidez e certeza necessárias à concessão da ordem.

2. Das supostas irregularidades na habilitação da empresa vencedora.

A apelante aponta, ainda, três irregularidades na documentação da empresa declarada vencedora, Guerra Ambiental EIRELI.

Primeiro
, alega que o Atestado de Capacidade Técnica (CAT nº 917/2022) apresentado contém quantitativos inverídicos e superiores aos efetivamente executados no contrato de origem, o que configuraria fraude ao certame.

A tese, embora acompanhada de quadros comparativos elaborados pela própria apelante, também encontra óbice na necessidade de dilação probatória, pois a desconstituição do atestado exigiria instrução processual, com a requisição de documentos ao município de Atílio Vivacqua ou a realização de perícia técnica, providências incompatíveis com a via mandamental.

Segundo
, no que tange à alegação de que a certidão do CREA estaria desatualizada por não constar a abertura de uma filial, a CPL acolheu (id. 9885452) a justificativa de que a filial se encontrava inativa, e, por isso, não estaria obrigada ao registro,
in litteris
:

“Em relação a Certidão de Registro no CREA desatualizada, esclarece que não consta, porém, a existência de filial por encontrar-se a mesma em inatividade, ou seja, torna-se irrelevante tal informação na certidão do CREA de modo que segundo entendimento do TCU e do STJ não há que se falar em tal fato como irregularidade insanável. A recorrente afirma que as empresas mencionadas não atenderam à referida exigência, pois promoveram alterações em seus contratos sociais que não foram informadas ao CREA, fazendo com que as certidões perdessem a validade, nos termos da Resolução 266/79 do CONFEA entretanto, depreende-se que o item apontado do edital visa à comprovação de que a empresa e seus responsáveis técnicos estão regulares perante o CREA, ou seja, que a empresa está devidamente registrada no Conselho, assim como seus responsáveis técnicos, e que as anuidades correspondentes estão em dia.”

Terceiro
, quanto à ausência das certidões de todos os responsáveis técnicos, a CPL igualmente acolheu (id. 9885452) as contrarrazões da licitante vencedora no sentido de que a finalidade da exigência editalícia foi atendida, porquanto se buscava apenas a comprovação da regularidade cadastral dos profissionais perante o conselho de classe, o que teria sido demonstrado,
ex vi
:

“O edital exige que da referida certidão constasse apenas os nomes dos responsáveis técnicos e o número de seus registros atualizados junto ao CREA, o que reforça o entendimento da finalidade cadastral do documento em questão. Desse modo, considerando que a exigência contida no do edital foi atendida pela empresa impugnante impõe-se a improcedência do presente recurso e manutenção da habilitação.”

Nesse contexto, ambas as deliberações representam o exercício do juízo de mérito administrativo, por meio da interpretação das normas do certame e da valoração da relevância das supostas irregularidades formais apontadas, não cabendo ao Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, rever tais decisões, salvo em caso de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

Em arremate, embora não tenha passado despercebida a ausência de participação da Guerra Ambiental EIRELI no presente mandado de segurança, na condição de litisconsorte passivo (Lei nº 12.016/2009, art. 24), depreende-se que não há falar em prejuízo, na medida em que denegada a segurança pretendida pela impetrante/apelante, aplicando-se ao caso o disposto na norma do art. 282, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e reconhecer o interesse de agir e, por aplicação da teoria da causa madura,
DENEGAR A SEGURANÇA
postulada.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais por expressa previsão legal (Lei n. 12.016/2009, art. 25) e diante do que prevê o enunciado da Súmula n° 512, do Supremo Tribunal Federal.

Custas pela impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)